Tribunal: TCU
Processo: 008.959/2009-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 115/2022-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 1o, inciso I, 143, inciso V, alínea "c", e 243, todos do Regimento Interno, ACORDAM, por unanimidade, em considerar cumprida a determinação contida no item 9.4 do Acórdão 469/2016-TCU-Plenário , conforme proposto pela Secex/TCE e pelo MP/TCU (peças 288/289 e 295). 1. Processo TC- Processo 008.959/2009-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 000.540/2021-8 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 000.572/2021-7 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsáveis: Antônio Durval de Oliveira Borges (XXX.347.401-XX); Cairo Alberto de Freitas (XXX.542.981-XX); Hospfar Industria e Comercio de Produtos Hospitalares S.A. (26.921.908/0001-21); Medcomerce Comercial de Medicamentos e Produtos Hospitalares Ltda. (37.396.017/0001-10). 1.3. Órgão/Entidade: Entidades/órgãos do Governo do Estado de Goiás. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4.1. Ministro que alegou impedimento na sessão: Aroldo Cedraz. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.7. Representação legal: Lincoln Magalhaes da Rocha (24.089/OAB-DF), Antônio Augusto Rosa Gilberti (11.703/OAB-GO) e outros, representando Hospfar Industria e Comercio de Produtos Hospitalares S.A.; Arthur Simas Pinheiro (48314/OAB-DF), Marco Philippo Moreira Pacheco (36.959/OAB-DF) e outros, representando Cairo Alberto de Freitas. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.8.1. encaminhar o presente processo à Secretaria de Gestão de Processos para que adote as providências a seu cargo.